Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-86.2019.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Bem móvel – Medicamento - Fosfoetanolamina Sintética – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento - Pleito de pessoa natural em face de empresa fornecedora – Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência dos requisitos legais – Existência de determinação do C. STF no sentido de suspender a eficácia da Lei no 13.269/2016 – Substância que ainda se encontra em fase

Ementa:
Bem móvel – Medicamento - Fosfoetanolamina Sintética – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento - Pleito de pessoa natural em face de empresa fornecedora – Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência dos requisitos legais – Existência de determinação do C. STF no sentido de suspender a eficácia da Lei no 13.269/2016 – Substância que ainda se encontra em fase experimental – Inexistência, por ora, de comprovação científica sobre sua eficácia e efeitos colaterais causados – Precedentes jurisprudenciais deste TJSP.

Apelo da autora desprovido.